Tribunal: TJDFT
Processo: 0739428-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739428-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE ZACARIAS DE CARVALHO COUTINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de execução fiscal movida em face do ESPÓLIO DE ZACARIAS DE CARVALHO COUTINHO, determinou a emenda da inicial, a fim de que fosse apresentada a qualificação de todos os herdeiros do espólio, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 51442981), o ente público agravante esclarece que ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do Espólio, tendo o Juízo singular determinado a emenda da exordial, a fim de que fosse acostada aos autos a cópia da certidão de óbito, indicando a existência de inventário e a identificação do inventariante. Relata que cumpriu a ordem emanada e, considerando a inexistência de inventário, requereu que o Espólio fosse citado em nome do seu administrador provisório. Contudo, o Magistrado determinou nova emenda à inicial, para que fosse apresentada a qualificação de todos os herdeiros do Espólio, sob pena de indeferimento. Defende, em síntese, a parte agravante que a citação deve ser promovida em nome do administrador do Espólio, sendo desnecessária a indicação e posterior citação dos herdeiros necessários, tendo em vista a ausência de partilha. Sustentando que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação ao ente público exequente, uma vez que a inicial poderá ser indeferida em razão da ausência de emenda, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando a presença dos requisitos legais. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada, para que "seja dado prosseguimento a execução fiscal, citando-se o Espolio por Oficial de Justiça, em nome do administrador provisório.” Sem preparo, diante da isenção legal (CPC, artigo 1.007, § 2o). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, "verbis”: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.” Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O colendo Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar ato judicial que determina a emenda da petição inicial. Com efeito, rememore-se, o ato impugnado objeto do agravo de instrumento limitou-se a intimar o autor para que apresente a qualificação de todos os herdeiros do espólio, sob pena de indeferimento da inicial, de modo que não se enquadra nas matérias elencadas no art. 1.015, do CPC. Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Não bastasse, dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que não cabe qualquer recurso contra despacho. Na hipótese, o ato impugnado refere-se a ato ordinatório cujo comando visa apenas a emenda da inicial. Assim, observados os termos lançados no despacho, haja vista a ausência de cunho decisório, reputo que a providência é incapaz de causar prejuízo a quem se destina, no caso, ao autor agravante, para que emende a inicial e dê regular prosseguimento à ação de cobrança. O pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial ou da tutela antecipada, à luz do que dispõem o artigo 321, parágrafo único, e artigo 334, ambos, do Código de Processo Civil. Entendimento diverso, para empreender carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do juízo “a quo” o próprio exame de admissibilidade da ação ou de análise da tutela antecipada requerida e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. (...) 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) “DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. (..) 1. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.957.987/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019.” (...) V. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.063.181/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento somente admitem interpretação extensiva nos casos em que a não apreciação das questões suscitadas possa acarretar a inutilidade do julgamento dessas matérias em eventual recurso de apelação, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1198545, 07112185120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019.) “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, uma vez que o rol do art. 1.015 do CPC não contempla tal caso. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1236675, 07202966920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator